Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo.
2. Caso concreto em que o agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, tampouco formulou, em suas razões, pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Ato contínuo, instado a recolher o preparo em dobro, deixou escoar o prazo, a pretexto de mera alegação de que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça por deferimento tácito do juízo de origem, o que se mostra em claro descompasso com a determinação judicial e a legislação processual.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.